Tribunal: TJSP
Processo: 0000202-45.2013.8.26.0511
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. OPERAÇÃO DE CORTE E DOBRA DE AÇO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide ICMS sobre a operação de corte e dobra de aço, incidindo apena o ISSQN, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC no 116/03. Precedentes.
VERBA HONORÁRIA. Arbitramento que se mostra adequado ao caso, estando de acordo com os parâmetros da legislação

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. OPERAÇÃO DE CORTE E DOBRA DE AÇO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide ICMS sobre a operação de corte e dobra de aço, incidindo apena o ISSQN, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC no 116/03. Precedentes.
VERBA HONORÁRIA. Arbitramento que se mostra adequado ao caso, estando de acordo com os parâmetros da legislação processual vigente.
SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTORA. POSSIBILIDADE. Aplicação do artigo 82, §2o do CPC.
REEMBOLSO DAS CUSTAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Isenção da Fazenda ao pagamento de custas, nos exatos termos do artigo 6°, da Lei Estadual n° 11.608/03.
Recurso da autora parcialmente provido e não provido o recurso fazendário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é
apelante/apelado MANETONI CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA. e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da autora parcialmente
provido e negado provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, V.U -
sustentou oralmente o Dr. Valter de Souza Lobato - OAB: 249.348/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511 -Voto no 23215
2
Apelação / Remessa Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511
Apelante/Apelado: Manetoni Central de Serviços Ltda.
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Rio das Pedras
Voto no 23215
APELAÇÃO CÍVEL No 0000202-45.2013.8.26.0511
Comarca: RIO DAS PEDRAS
Apelantes e Apelados: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E MANETONI CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.
Juiz(a) Sentenciante: FELIPPE ROSA PEREIRA
Voto no 23215
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. OPERAÇÃO
DE CORTE E DOBRA DE AÇO. ICMS. NÃO
INCIDÊNCIA. Não incide ICMS sobre a operação de corte
e dobra de aço, incidindo apena o ISSQN, nos termos do
subitem 14.05 da lista anexa à LC no 116/03. Precedentes.
VERBA HONORÁRIA. Arbitramento que se mostra
adequado ao caso, estando de acordo com os parâmetros da
legislação processual vigente.
SUCUMBÊNCIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
REEMBOLSO
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ADIANTADOS PELA AUTORA. POSSIBILIDADE.
Aplicação do artigo 82, §2o do CPC.
REEMBOLSO
DAS
CUSTAS
INICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. Isenção da Fazenda ao pagamento de
custas, nos exatos termos do artigo 6°, da Lei Estadual n°
11.608/03.
Recurso da autora parcialmente provido e não provido o
recurso fazendário.
Vistos.
Cuida-se ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por Manetoni Central de Serviços Ltda em face da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511 -Voto no 23215
3
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando, em
síntese, que a ré lavrou contra si o AIIM no 3.144.414-3, sob o
argumento de que a autora deixou de recolher ICMS sobre os
serviços por ela prestados de corte e dobra de aço para
empresas de construção civil, supostamente enquadrados na
exceção ao subitem 7.02 do Anexo à Lei Complementar no
116/03.
A
r.
sentença
(fls.
754/756)
julgou
procedente o pedido, para anular o AIIM no 3.144.414-3,
condenando a ré a arcar com os honorários advocatícios, esses
fixados em R$ 20.000,00.
Apelou a Fazenda Estadual (fls. 767/782)
a fim de que seja reconhecida a total improcedência do pedido.
Apelou também a autora (fls. 786/793)
pugnando pela majoração da verba honorária, bem como pela
condenação da ré às despesas adiantadas, isto é, às custas
iniciais e aos honorários periciais.
Contrarrazões
(fls.
803/811
e
fls.
813/819).

É o relatório.
Fundamento e voto.
O
recurso
fazendário
não
merece
provimento, cujos termos assentados na sentença devem ser
confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511 -Voto no 23215
4
os quais passo a adotar como razão de decidir, forte no artigo
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pelo Assento Regimental no 562, de 2017,
segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Revela-se improcedente suposta
ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda
que não aprecie todos os argumentos expendidos pela parte
recorrente, atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua
decisão em base jurídica adequada e suficiente ao desate da
questão controvertida. 2. É predominante a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum. 3. Recurso especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Destaco na r. sentença que o DD°.
Magistrado sentenciante muito bem observou que:
“[...]Avançando, os documentos anexados à inicial comprovam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511 -Voto no 23215
5
que a autora e a Arcelor Mittal estabeleceram uma parceria com
o intuito de aprimorar o fornecimento de aço a consumidores
finais, denominado "Sistema Belgo Pronto". Neste, tal como
descreve pormenorizadamente a petição inicial, o consumidor
final adquire da Arcelor Mittal uma quantidade determinada de
aço em bobinas por ela fabricado, que possui dimensões
padronizadas. Esse produto, então, é remetido a uma prestadora
de serviços escolhida pelo adquirente do produto entre algumas
que previamente se cadastraram, mediante a expedição de duas
notas fiscais: uma relativa ao faturamento do produto, entregue
ao consumidor, e outra de remessa, encaminhada à prestadora
de serviços. Depois, esta recebe os produtos, que pertencem a
terceiros, e os corta, dobra e molda de acordo com a
necessidade destes, ou seja, de acordo com os parâmetros que
por eles foram informados, expedindo, no ato da conclusão dos
serviços, uma nova nota fiscal relativa ao serviço prestado, sem
o destaque do ICMS, e com o recolhimento do ISSQN.
Com base nessas premissas, respeitado o entendimento do réu
que é compreensível, diga-se de passagem
não há como
negar que, sob a perspectiva jurídica, a operação narrada na
inicial é composta por dois negócios jurídicos distintos: (a) o
primeiro, de dar coisa certa, que envolve a Arcelor Mittal e o
consumidor final, relativo à compra e venda do aço em bobina;
(b) o segundo, de fazer, que envolve o consumidor final e a
autora, relativo à prestação de serviços de dobra e corte desse
aço de forma a suprir suas necessidades, sendo que cada um
deles deve receber um tratamento jurídico-tributário próprio.
É evidente que se a Arcelor Mittal fabricasse e, depois,
efetuasse a dobra e corte de seu próprio aço e os vendesse aos
consumidores finais como matérias-primas beneficiadas, o ágio
atinente à esse serviço englobaria a base de cálculo do ICMS.
Isso não significa, contudo, que as duas etapas do processo,
absolutamente distintas entre si, não possam ser destacadas e
distribuídas entre duas pessoas jurídicas distintas, ainda que
integrantes de um mesmo grupo econômico, ficando uma delas
responsável venda do aço e uma segunda pelo beneficiamento a
pedido e em bens pertencentes a terceiros. Não haverá, aí,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511 -Voto no 23215
6
fraude à legislação fiscal, mas sim planejamento tributário
lícito, capaz de afastar a aplicabilidade da exceção prevista no
subtitem no 7.02 do Anexo à Lei Complementar no 116/03 e atrair
a incidência do item 14.05 do mesmo codex, que regulamenta as
atividades
de
"restauração,
recondicionamento,
acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem,
tingimento,
galvanoplastia,
anodização,
corte,
recorte,
plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de
objetos quaisquer". Neste caso, a primeira é contribuinte do
ICMS, enquanto a segunda deve recolher apenas o ISSQN.”
Merece destaque ainda a conclusão do
laudo pericial de fls. 690/716:
“[...] Destarte, por não vislumbrar na hipótese motivo de fraude
fiscal, por consequência considerando válida a submissão das
operações de corte e dobra de aço ao ISS municipal e fora do
campo de incidência do ICMS estadual, entendo de manter, por
estes e pelos seus próprios fundamentos, a anulação da exação
fiscal questionada.”
Por fim, consigne-se que a questão aqui
tratada não é nova nesta E. Corte, consoante se verifica de
jurisprudência assente sobre o tema:
“APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA
FORNECIMENTO DE CORTE E
DOBRA DE FERRO E AÇO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

OPERAÇÃO SUJEITA A ISS - Pretensão inicial da autora voltada
à desconstituição de auto de infração e imposição de multa
lavrado pela autoridade tributária, em decorrência de não
recolhimento de ICMS incidente sobre serviços de corte e dobra
de aço sob encomenda de terceiros
Admissibilidade

Prestação de serviço de corte e dobra de aço que configura
operação sujeita ao ISSQN, e não ao ICMS, nos termos do
subitem 14.05 da lista anexa à LC no 116/03, com as alterações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511 -Voto no 23215
7
da LC no 157/2016 - Planejamento tributário que não perfaz
situação de ilegalidade Precedentes do TJSP HONORÁRIOS
Possibilidade de fixação por equidade, consoante inteligência
do art. 85, §8o, do CPC Hipótese dos autos, contudo, em que
se justifica a majoração dos honorários para R$ 100.000,00 -
Sentença de procedência sutilmente reformada no tocante aos
honorários
Reexame necessário e recurso voluntário da
Fazenda Estadual não provido - Recurso da autora provido em
parte.”
(TJSP; Apelação Cível 1023642-02.2017.8.26.0224; Relator (a):
Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Autuação
lavrada pelo Fisco diante do não recolhimento de ICMS incidente
sobre serviços de corte e dobra de aço, sob encomenda de
terceiros. Hipótese em que não incide ICMS sobre a operação
realizada. Serviço de corte e dobra de aço sobre o qual incide
apenas o ISS, nos termos do que estabelece o subitem 14.05 do
anexo à LC no 116/03, com alterações da LC no 157/2016.
Alegação da FESP de existência de irregularidades na atividade
empresarial
da
autora
que
não
subsiste.
Documentação
acostada aos autos que permite a observância de planejamento
tributário
lícito
operacionalizado
pela
empresa
autora.
Precedentes desta E. Corte. R. sentença de procedência da
ação
mantida.
VERBA
HONORÁRIA
-
Possível,
excepcionalmente, a fixação de honorários advocatícios por
apreciação equitativa do Juiz, nos termos do §8o, do art. 85 do
CPC/2015, a fim de evitar arbitramento de valor excessivo para
trabalho não compatível ao desenvolvido em feito onde ausente
demasiada complexidade - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO (apenas no
que se refere ao arbitramento da verba honorária).”
(TJSP; Apelação Cível 1007424-96.2018.8.26.0438; Relator (a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511 -Voto no 23215
8
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito
Público;
Foro
de
Penápolis
-
1a
Vara;
Data
do
Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)
“Ação Anulatória de Débito Fiscal. ICMS. Autuação fiscal pelo
não recolhimento de ICMS incidente sobre serviços de corte e
dobra de aço, sob encomenda de terceiros. Ação julgada
procedente. Hipótese em que não incide ICMS sobre a operação
realizada. Serviço de corte e dobra de aço sobre o qual incide
ISSQN, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC no
116/03. Precedentes desta E. Corte. Apelo da FESP desprovido.
Honorários advocatícios reduzidos, no âmbito do reexame
necessário, para adequação e proporcionalidade frente ao
trabalho exigido dos patronos da parte autora, tendo em vista
que já havia tese favorável julgada por este Tribunal. APELO
DESPROVIDO.
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE
PROVIDA.”
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1003332-12.2017.8.26.0438; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Penápolis - 4a
Vara; Data do Julgamento: 03/10/2018; Data de Registro:
05/10/2018)
Desta forma, como se denota, não incide
ICMS sobre a operação de corte e dobra de aço, incidindo
apena o ISSQN, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à
LC no 116/03.

No que toca ao método de fixação da
verba honorária, não se olvide que o parágrafo 2o, do artigo 85
do Novo CPC, estabelece que “Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511 -Voto no 23215
9
atendidos: (...)”

Verifica-se que o Novo CPC estabeleceu
uma gradação de parâmetros para a partir daí fixar os
honorários entre 10% e 20%: 1o) condenação; 2o) proveito
econômico obtido; 3o) valor da causa.

No presente caso, o valor dado à causa é
de R$ 35.543.494,10 (trinta e cinco milhões, quinhentos e
quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dez
centavos). Fato é que a fixação a título de honorários
advocatícios ainda que no percentual mínimo, à evidência, não
se mostra razoável. Ademais, tal arbitramento se mostraria
muito desproporcional com o tempo exigido para o serviço e o
trabalho desenvolvido pelos advogados da autora.
Nesse sentido, necessário se faz trazer à
colação excerto do voto proferido pelo E. Des. Rezende
Silveira, nos autos da Apelação no 1578602- 93.2016.8.26.0090:
“(...)No caso concreto, a fixação da verba honorária, de acordo
com o mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e §
4o, inciso III do CPC, resultou em valor incompatível com os
critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a
reclamar a adoção do critério de equidade, por aplicação
analógica do disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal, que
prevê o arbitramento nas causas de valor muito baixo da causa,
inestimável ou quando irrisório o proveito econômico. A analogia
é cabível porque, tanto na hipótese de valor ínfimo da causa
quanto no valor excessivo, pode ocorrer que aqueles critérios
mensuráveis do art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC não sejam
atendidos. Na primeira hipótese, fica claro que a verba
honorária decorrente da aplicação de percentual sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511 -Voto no 23215
10
pequeno valor da causa, resulta em aviltamento do trabalho do
advogado. Na segunda hipótese, quando o valor da causa for
elevado, a fixação dos honorários advocatícios, ainda que nos
percentuais mínimos e escalonados previstos no art. 85, § 3o,
incisos I a V do CPC, pode também resultar em distorção
incompatível com a finalidade de remunerar condignamente o
advogado, não escapando da necessidade de atender e se
harmonizar
com
os
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e moralidade, especialmente quando se tratar
de condenação da Fazenda Pública, além, evidentemente, do
princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.
Vale dizer: quando não atendidos os critérios mensuráveis
relacionados ao grau de zelo profissional, lugar de prestação do
serviço, natureza e importância da causa e, em especial, pela
extensão do trabalho realizado pelo advogado, a adoção dos
percentuais mínimos aplicados de forma escalonada sobre o
valor da causa, para fins de fixação da verba honorária,
implicará em montante desproporcional, em afronta ao princípio
que veda o enriquecimento sem causa, bem como aos princípios
da moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de
condenação da Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por
equidade.”
Dessa forma, levando-se em conta o
grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço,
a natureza e importância da causa, bem como o trabalho
realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço, a
fixação da verba honorária, por equidade, em R$ 20.000,00
(vinte mil reais), mostra-se adequada, não comportando alteração. Em relação aos honorários periciais adiantados pela autora, deverá a Fazenda Pública, na
qualidade de vencida, reembolsar à autora, nos termos do
artigo 82, §2o do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000202-45.2013.8.26.0511 -Voto no 23215
11
Por
fim,
em
relação
às
custas
processuais, a Fazenda Pública é isenta, nos exatos termos do
artigo 6°, da Lei Estadual n° 11.608/03:
“Artigo 6.o - A União, o Estado, o Município e respectivas
autarquias e fundações, assim como o Ministério Público estão
isentos da taxa judiciária.”
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso da autora e nego provimento ao
recurso fazendário.
CAMARGO PEREIRA
Relator